Tribunal: STF
Processo: ARE 1596779
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – RECURSO INTEMPESTIVO. A tempestividade é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, cujo descumprimento importa o não conhecimento.
REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – PROCESSO CIVIL – PRESCRIÇÃO. A ação prevista na Lei de Ação Popular é prescritível, e o seu termo inicial, quando proposta buscar a nulidade de contrato vigente, é de 5 (cinco) anos da publicidade dele."

A parte recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram, inicialmente, rejeitados. Todavia, com o provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 205), a Corte de origem prolatou nova decisão, acolhendo os embargos de declaração, porém sem efeitos infringentes. Eis a ementa do julgado (eDOC 212, p. 1): 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – OMISSÃO: RECONHECIMENTO: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Reconhecida a existência de vício pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso especial, deve o órgão jurisdicional de origem proceder ao saneamento dele. 2. Em observância ao princípio da adstrição, o julgador deve se limitar ao pedido da parte. 3. O objeto dos embargos de declaração deteve-se ao pedido da parte de sanar a omissão/contradição em litigância de má-fé. 4. A propositura de lide temerária, em domicílio distinto daquele do autor popular, bem como a propositura de diversas ações idêntica em diversos estados da federação pelo mesmo autor, apenas com pretensão declaratória de anulação de contrato de saneamento básico, sem indicação de qualquer medida para solucionar a prestação do serviço essencial, bem como de ação já prescrita há tempos, desnaturando o propósito da Lei de Ação Popular (LAP), enseja a condenação do autor popular em litigância de má-fé. 5. A apresentação de jurisprudência com tese em seu favor não tem o condão de, por si só, desnaturar a lide temerária, quando presentes, no caso concreto, diversas outras condutas configuradoras da má-fé. 6. Conforme jurisprudência do STJ, e nos termos do art. 21 da Lei nº 4.717/1965, prescreve em 5 (cinco) anos a propositura da ação popular, contados da data da celebração do contrato. 6. Após análise do ponto omisso/contraditório, e não verificadas razões de alteração do resultado do julgamento, não incidem os efeitos infringentes.” 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente